Tribunal: TJPA
Processo: 0018558-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018558-04.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO ALBERTO DA SILVA SEGUIN DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A REVISÃO DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. FATO INCONTROVERSO. CEGUEIRA DO OLHO DIREITO. DOENÇA CONSIDERADA GRAVE NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 186 DA LEI 8.112/90. PLEITO VISANDO O PAGAMENTO INTEGRAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CABIMENTO. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO APENAS DO ABONO SALARIAL DO CÁLCULO DOS PROVENTOS, ANTE A SUA NATUREZA TRANSITÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA.
APELAÇÃO DO IGEPREV DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR DO CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO A PARCELA REFERENTE AO ABONO SALARIAL DADA A SUA NATUREZA TRANSITÓRIA E MODIFICAR O CAPÍTULO RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, "na forma da lei". Precedente do STF. No caso, o recorrido foi aposentado em decorrência de moléstia grave, fazendo jus, portanto, à aposentação integral.

2.

Necessidade de ser afastado o abono salarial recebido pelo impetrante na ativa do cálculo de sua aposentadoria, dada a natureza transitória dessa parcela.

3.

Honorários advocatícios. Na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença

modificada parcialmente em remessa necessária. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária,
modificar
a sentença parcialmente, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo IGEPREV

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
ANTONIO ALBERTO DA SILVA SEGUIN DIAS
em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, julgou procedente a demanda.

A parte dispositiva da sentença foi vazada nestes termos (v. id nº 2396465):

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao IGEPREV que pague, já na próxima folha de pagamento, os proventos de aposentadoria do Autor de forma integral, nos termos da fundamentação alhures, bem como, os valores retroativos das diferenças pagas a menor, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a contar da data da aposentadoria do autor em fevereiro de 2015 (fl. 93), acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base da redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. a partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425/DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947 (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas ao requerente em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação (id nº 2396466), onde relata que o autor, perito criminal aposentado, ingressou com a presente ação ordinária questionando o valor dos proventos de sua aposentadoria e que informara que passara para inatividade por intermédio da Portaria AP nº 0268, 23 de janeiro de 2015, aduzindo que, apesar da severidade da sua doença, sua aposentadoria foi concedida de forma proporcional, o que entende ser equivocado, por estar respaldado pela EC nº 70/2012.

O recorrente defende a necessidade de reforma da sentença, por entender que os benefícios previdenciários devem ser concedidos em obediência ao princípio do
tempus regit actum
, ou seja, nos termos da legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e, sendo o caso de aposentadoria, o fato gerador do benefício é a própria invalidez devidamente atestada pelo laudo médico de instituto credenciado pelo Regime Previdenciário Estadual e, por isso, não haveria violação ao direito do recorrido, pois seus proventos foram calculados conforme lei em vigor no momento de concessão do benefício aludido.

Esclarece que a partir da EC nº 41/2003, e da sua regulamentação por meio da MP nº 167 (19/02/2004), o legislador pretendeu extinguir o direito do servidor de se aposentar com base na totalidade da última remuneração (integralidade) dando lugar à adoção da médica aritmética simples, que leva em conta o histórico contributivo do servidor, dentro do regime de previdência a que tenha pertencido e que a forma em que ocorre essa apuração da média foi estabelecida na Lei nº 10.887/04 (considera o início da contribuição até a data da aposentadoria).

Aduz que com a entrada em vigor da EC nº 70/2012, para a fixação de proventos de aposentadoria por invalidez, além da data da doença atestada pela junta médica competente, passou a ser decisiva a data do ingresso no serviço.

Explica que como o recorrido foi admitido no serviço público em outubro de 2004, ou seja, após a EC 41, ele não será abrangido pela regra mais benéfica da EC 70, pelo que deve ser aplicado ao caso a regra atual de cálculo do benefício previdenciário – a média aritmética.

Afirma que depois do cálculo referido será considerado se o benefício decorrente é integral ou proporcional ao tempo de contribuição, dependendo do motivo da invalidez.

Expõe que quando integrais, representa 100% (cem por cento) da média, se proporcionais, corresponde a um percentual menor que desse valor, conforme o tempo de contribuição do servidor.

Acrescenta que, para quem está abrangido pela EC 70, foi alterada também a forma de reajuste dos benefícios de aposentadoria e das pensões deles decorrentes, significando que, na revisão dos proventos, será aplicada a paridade dos benefícios com a remuneração do servidor no cargo correspondente, regra que substitui o reajustamento anual antes empregado.

Por essas razões, defende que o requerente não faz jus à revisão de aposentadoria, pelo que requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido do autor.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 2396468), refutando os argumentos apresentados pelo apelante, e esclarecendo que faz jus ao percebimento dos proventos integrais de aposentadoria, tendo em vista que foi aposentado por invalidez decorrente de acidente de trabalho, visto que no cumprimento do expediente de suas atividades laborais, veio a lesionar gravemente seu olho direito em virtude de choque frontal com uma caixa de ar condicionado fixada na sala onde o mesmo exercia suas funções, o que lhe gerou a perda total da visão do seu olho direito.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 2510488).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2659628).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão no cadastro processual, conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), por se tratar de
sentença ilíquida proferida contra o poder público.

Assim, presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o reexame de sentença de ofício e da apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

Sustenta o apelante
que o apelado, por ter ingressado no serviço público no ano de 2004, não faz jus à aposentadoria por invalidez com recebimento dos proventos em sua integralidade, visto que ao caso já seriam aplicáveis as alterações promovidas pela EC nº 41, de 19.12.2003, cujo cálculo do valor da aposentadoria fazia-se pela média aritmética.

Destaca, ainda, que após a entrada
em vigor da EC nº 70/2012, para a fixação de proventos de aposentadoria por invalidez, além da data da doença atestada pela junta médica competente, passou a ser decisiva a data do ingresso no serviço.

Assim, aduz que o valor dos proventos é o valor da média encontrada da aritmética simples do histórico contributivo do servidor.

Contudo, tal tese não merece ser acolhida, pois é contrária a texto expresso da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos “Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da le
i;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
”. (grifei)

Sobre o tema, o STF tem posição pacificada, senão vejamos:

“O art. 40, § 1º, I, da CF assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”
. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. [RE 656.860, rel. min. Teori Zavascki, j. 21-8-2014, P,
DJE
de 18-9-2014,]

(...)
a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei implica o direito à integralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da EC 41/2003. Afastou-se a apuração do valor dos proventos pela média aritmética das contribuições, forma preconizada na Lei 10.887/2004, porquanto a citada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave.
[ARE 653.084 AgR, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 5-11-2013, 1ª T,
DJE
de 28-11-2013.]

Dito isso, incabível também falar nas outras teses levantadas pelo apelante, como a existência de regras de transição previstas na emenda constitucional referida, pois, conforme pronunciamento do Pretório Excelsior, tais dispositivos são aplicáveis apenas à regra geral da aposentadoria, o que não é o caso, pois a aposentação do apelado se enquadra na hipótese excepcional prevista no Texto Magno, conforme transcrito alhures.

Com propriedade, tem-se que o apelado foi aposentado por invalidez, pois sua condição foi enquadrada nas doenças relacionadas no artigo 186, parágrafo §1º, da Lei n. 8112/90, que lhe garante a aposentadoria integral.

Frise-se que, sendo o apelado um servidor público estadual, a ele se aplica a Lei Complementar Estadual nº 39, que, em seu art. 18, prevê o seguinte:

Art. 18. Os proventos de aposentadoria por invalidez permanente serão proporcionais ao tempo de contribuição do segurado,
exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

Pois bem, a doença grave, na forma da lei, mencionada no dispositivo da legislação estadual colacionado ao norte, é prevista na norma extraída da legislação federal usada para fundamentar a decisão vergastada, qual seja, artigo 186, parágrafo § 1º, da Lei nº 8.112/90, que transcrevo a seguir:

Art. 186.

O servidor será aposentado:
(Vide art. 40 da Constituição)

I -
por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

§ 1o

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira posterior ao ingresso no serviço público
, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

Acerca do assunto, a jurisprudência do STF já firmou entendimento quanto à integralidade dos proventos em casos desse jaez. Vejamos:

O art. 40, § 1º, I, da CF assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de

acidente em serviço
, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, "na forma da lei"
. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.[
RE 656.860
, rel. min.
Teori Zavascki
, j. 21-8-2014, P,
DJE
de 18-9-2014, com repercussão geral.]

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE. INTEGRALIDADE. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ARE 791.475 RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 754). FORMA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS.

NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 10.887/2004
. PRECEDENTES. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO AI 791.292 QO - RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 13/8/2010). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DE FATOS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 787514 AgR, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-10-2014 PUBLIC 20-10-2014)

(grifei).

Assim, considerando que a aposentadoria por invalidez decorreu de acidente de trabalho, e que a cegueira é considerada uma doença grave e incurável, na forma da lei, o apelado tem o direito de aposentadoria por invalidez, devendo ter os proventos pagos na integralidade.

Frise-se que há nos autos atestados e laudos periciais que confirmam que o apelado possui cegueira do olho direito, tendo inclusive já realizado tentativa de transplante de córnea sem sucesso (v. documentos constantes no id nº 2396408 – fls. 23/28 e id nº 2396412 – fl. 232 (CID H54.4 – cegueira de um olho). Além disso, a afirmação do autor de que a cegueira decorreu de acidente de trabalho em momento nenhum foi contestada nos autos pelo IGEPREV, pelo que se configura como fato incontroverso, conforme muito bem pontuado pelo juízo de 1º grau na sentença, fato que sequer foi refutado pelo IGEPREV em sede de apelação.

Contudo, verifica-se que a remuneração que serve de base de cálculo da aposentadoria, por ser a última do autor na ativa, qual seja, a referente ao mês de janeiro de 2015 (id nº 2396409 – fl. 103), é integrada por algumas parcelas reconhecidamente de natureza transitória, pelo que se deve debruçar neste momento sobre se integram a remuneração do servidor aposentado em decorrência de doença grave.

Analisando o abono salarial recebido pelo autor, tem-se que a base legal desta parcela é o
Decreto nº 2.219/97, que depois foi alterado pelo Decreto nº 2.836/98, ficou assim a redação do art. 2º da mencionada norma,
verbis
:

Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor
.

É sabido também que a jurisprudência desta Egrégia Corte já firmou o entendimento sobre a natureza transitória do abono salarial, corroborando posição do STJ, conforme se verifica a seguir:

RECURSO EM

MANDADO DE SEGURANÇA.

ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada,
o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos
.

Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido.

(RMS 15.066/PA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2003, DJ 07/04/2003, p. 300)

Portanto, é necessário afastar da aposentadoria do apelado o abono salarial que recebia na ativa, mesmo que decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável, ou decorrente de acidente de trabalho, como medida de manutenção da jurisprudência coerente e íntegra deste Colegiado.

Frise-se, de passagem, que o Supremo Tribunal Federal, ao firmar o entendimento aplicado aqui, sobre a integralidade dos proventos, não abordou a questão da natureza transitória de algumas parcelas integrantes da remuneração em razão do óbice imposto pelas súmulas 280 e 279 do STF, que impedem a análise da lei local.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Entretanto, tratando-se de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será objeto de liquidação e somente, após esse ato, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a)
liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença
; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desse modo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Pelas razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV.

Em remessa necessária, MODIFICO PARCIALMENTE a sentença
afastando o abono salarial recebido pelo impetrante na ativa do cálculo de sua aposentadoria, dada a natureza transitória dessa parcela, e
o capítulo decisório referente aos honorários advocatícios, nos moldes acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Verificando ter havido a interposição de recurso voluntário pelo IGEPREV, determino à Secretaria que corrija os dados processuais de forma a constar o presente recurso como Apelação Cível/ Remessa Necessária para os fins de direito.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2020